Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. AUSENCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração do autor. Adicional de insalubridade. Pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011. Necessidade de demonstração da atualidade e da descrição específica e individualizada das condições legais que embasam a pretensão. Apesar de o autor afirmar que o laudo que instrui a inicial é produzido pelo próprio réu, onde informa as condições laborais, o fato é que o documento não faz qualquer referência especifica sobre as atividades desempenhadas. Ao contrário, é genérico. Trata-se, pois, de questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Embargos de declaração do réu. Honorários advocatícios. No sistema especial os honorários advocatícios são devidos apenas em desfavor do recorrente vencido. O réu, recorrente, logrou o provimento do recurso, de modo que, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, não tem direito a honorários. O art. 85 do CPC não se aplica ao caso em razão do princípio da especialidade da norma.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.